Tribunal: TJDFT
Processo: 0723452-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0723452-80.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANNA CLAUDIA LEAL BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, cujo tema em discussão diz respeito Gratificação de Movimentação, destinada a servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. No dia 05/10/2020, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 18, no processo n. 0707756-52.2020, determinando o sobrestamento dos recursos que tratem do tema em questão: “Estabelecer se a Gratificação de Movimentação (GMOV) instituída pela Lei Distrital no 318/92, destinada aos servidores integrantes da carreira assistência pública à saúde do Distrito Federal, alcança, ou não, o servidor residente em local diverso da Região Administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando ou autorizando que a Administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem”. Em face do exposto, determino a suspensão do curso do processo, que devem aguardar na Secretaria, até o julgamento do IRDR 18. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020 10:43:47. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora